Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013617-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESLEY LUAN BATISTA SILVA - CPF: 069.021.051-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (06 porções de maconha e 35 porções de cocaína em diversas formas), além de balanças de precisão e materiais para embalagem.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente representa constrangimento ilegal por: (i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

A quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (06 porções de maconha e 35 porções de cocaína em diversas formas), somadas à apreensão de instrumentos tipicamente utilizados na traficância (balanças de precisão e materiais para embalagem), constituem elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O histórico criminal do paciente, que inclui processos em andamento por tráfico de drogas e homicídio qualificado, tendo estado em liberdade por apenas um mês quando da nova prisão, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, fundamentando adequadamente a necessidade da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Habeas Corpus denegado.

1.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à presença de apetrechos típicos da traficância, constituem elementos concretos que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por evidenciarem a gravidade da conduta e o elevado grau de reprovabilidade social.

2.

O histórico criminal do paciente, com registro de processos em andamento pela prática de crimes graves, fundamenta adequadamente a conclusão quanto ao risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal; Código de Processo Penal; Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo no 25 e Enunciado no 6 das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
AIRES PABLO DO MAR MUNIZ
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste (MT), no Auto de Prisão em Flagrante no 1003236-72.2025.8.11.0037.

A impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante, proferida em audiência de custódia ocorrida em
30/3/2025
, por supostamente ter praticado o delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.

Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.

Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não seria suficiente para manter a prisão preventiva.

Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

Liminar foi indeferida no id. 284312374.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 286660391 e 288491357.

Parecer da Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pela denegação da ordem, assim ementado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. Impossibilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – quantidade e variedade da droga - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – decisão devidamente fundamentada. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Ab initio, impende consignar que a prisão preventiva, como se sabe, reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando presentes os pressupostos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

In casu, verifica-se que a autoridade impetrada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, pautou-se precipuamente na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil já vinha monitorando o paciente e o local onde possui uma oficina, sendo que as informações dariam conta que ao fundo do estabelecimento teria um quarto onde eram armazenadas as substâncias entorpecentes para comercialização.

Na data dos fatos, foi informado aos policiais militares que havia
02 dois indivíduos
realizando entregas de entorpecentes utilizando uma Honda Fan preta, NPH9959, de Barra do Garças. Ao efetuarem a abordagem dos suspeitos no local informado, com eles foi encontrado:
“com
Aires
: 6 porções grandes de substância análoga à cocaína. Com
Gesley
: 5 porções da mesma substância”

Indagados se dentro do estabelecimento haveria mais drogas, confirmaram a existência e os policiais ao adentrarem no local encontraram mais entorpecentes e petrechos para pesar e embalar as drogas. Sendo apreendidos no local:

- 06(seis) unidade(s) de Maconha – Quatro (4) Pedaços Grandes (meio Tablete) de Substancia Análoga a Maconha.

- duas (2) Porções Pequenas Análogas a Maconha, Lacre: 06182453, Código de Apreensão 8D655.

- 16(dezesseis) unidade(s) de Pasta Base - (16) Porções Grandes de Substancias Análogas a Pasta Base de Cocaína., Lacre: 06183180, Código de Apreensão 8D656.

- 07(sete) unidade(s) de Cocaína - Sete (7) Porções Grandes de Substancias Análoga a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D658.

- 04(quatro) unidade(s) de Cocaína - Quatro Porções Menores de Substancias Análoga a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D65C.

- 08(oito) unidade(s) de Cocaína - Oito Porções Pequenas de Substancias Análogas a Cocaína, Lacre: 06182101, Código de Apreensão 8D65D.

- Honda Honda/cg 125 Fan, Cor Preta, Ano 2008, Placa NPH9959/MT, VIN 9C2JC30708R711454, No MOTOR JC30E78711454, Código de Apreensão 8D65E - OBS.: SEM CHAVE DE IGNIÇÃO

- 01(um) unidade(s) Um (1) Aparelho de Celular da Marca Samsung de Cor Preta Com Avarias., Código de Apreensão 8d652 (em Custódia na Delegacia).

- 01(um) unidade(s) Um (1) Aparelho de Celular de Marca Apple Iphone de Cor Branca Com Avarias, Código de Apreensão 8d653 (em Custódia na Delegacia).

- 02(dois) unidade(s) Duas Balanças de Precisão, Código de Apreensão 8d65f (em Custódia na Delegacia)

- 01(um) unidade(s) Uma Sacola Plástica Contendo Diversos Sacos Plásticos Usados Para Embalar Drogas, Código de Apreensão 8d660 (em Custódia na Delegacia)

- 01(um) unidade(s) Uma Mochila de Cor Preta, Código de Apreensão 8d662 (em Custódia na Delegacia)

- 02(dois) unidade(s) Dois Rolos de Papel Filme, Código de Apreensão 8d664 (em Custódia na Delegacia)

Após a prisão, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão do paciente por se tratar de
réu recalcitrante
; logo, entendeu ser necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública diante da sua renitência delitiva.

Vejamos:

“(...) A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, laudo preliminar e demais documentos. No que concerne aos
indícios de autoria
, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais e pela própria confissão dos flagrados. Ressalte-se que consta dos autos que os conduzidos foram abordados após acompanhamento, ocasião em foi encontrado com eles entorpecentes e ao serem questionados confessaram que são sócios na venda de substância ilícita, bem como
afirmaram que os entorpecentes tinham como destino o abastecimento das “lojinhas”
(conhecidas popularmente como “boca de fumo”). Assim, na sequência, dirigiram-se para a residência dos custodiados, onde o Aires informou que haveria mais droga no quarto, sendo localizadas porções análogas à maconha, a cocaína e pasta base de cocaína, além de balança de precisão e rolo de papel filme, conforme detalhado no termo de apreensão.
O exame pericial
preliminar de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença
de Cannabis Sativa L (maconha
), sendo 06 porções, e
Cocaína
, da qual, somadas as quantidades (A, C, D e E) resultam em 35 porções. Logo, observa-se que a diversidade e a quantidade da droga encontrada é motivo suficiente para, neste momento, decretar a segregação cautelar do indiciado, porquanto demonstra a periculosidade concreta do agente. (...) Outrossim, em consulta a FAC dos custodiados, verifica-se que já respondem por outros processos de tráfico, sendo que o custodiado Gesley tem ações penais em seu desfavor tanto em Primavera do Leste como em outras comarcas, a exemplo, Nova Mutum e Cáceres. Consigne-se, ainda, que
o custodiado Aires relatou que está solto apenas há 01 (um) mês
, bem como é imperioso ressaltar que na sua FAC consta um processo por homicídio qualificado (autos n. 1006881-13.2022.8.11.0010),
além de ações penais também por tráfico
. Frise-se que essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública, ante a
possibilidade de reiteração criminosa e pela quantidade e diversidade da droga
.

Pela decisão prolatada, percebe-se que a decretação da prisão do paciente se pautou na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
já que se trata de
réu recalcitrante
delitivo que já responde outros processos criminais e caso solto colocaria em risco a ordem social.

Há entendimento sedimentado no STF, de que o deferimento de liminar em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante. Na hipótese dos autos observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.

Da análise da r. decisão vituperada, vislumbra-se fundado receio do magistrado
a quo
quanto à
reiteração delitiva, uma vez que se trata de paciente que responde delitos contra a vida e por tráfico, sendo que teria sido solto há menos de um mês e foi novamente preso em intento criminoso,
o que justifica a prisão para salvaguardar a ordem pública.

A
renitência
em incidir em práticas em tese criminosas, tem sido admitida como suficiente fundamento para a continuidade do encarceramento em nome da garantia da ordem pública, i
nclusive na última sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o
Enunciado no 6,
com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mais, a quantidade e acondicionamento da droga apreendida validam a manutenção da segregação cautelar do paciente, circunstâncias que desautorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ex positis, ausente o alegado constrangimento ilegal, voto pela
denegação da ordem
de habeas corpus impetrado em favor de
Aires Pablo do Mar Muniz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025